Tribunal: TJPA
Processo: 0002729-21.2018.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE EXECU??O PENAL. PEDIDO DE PRIS?O DOMICILIAR. AGRAVO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. BENEF?CIO CONCEDIDO PELO JU?ZO DA VARA DE EXECU??ES. DECIS?O UN?NIME.1. Nota-se que, in casu, o presente agravo perdeu seu objeto, pois, em consulta ao Sistema Eletr?nico de Execu??o Unificado ? SEEU, extrai-se que, em decis?o datada de 07 e abril do ano em curso, a quando da realiza??o de Audi?ncia para Progress?o de Regime, o Ju?zo da Vara de Execu??es da Comarca de Marab? deferiu ? agravante progress?o ao regime semiaberto, bem como pris?o domiciliar com agenda fechada. 2. Recurso conhecido e prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0002729-21.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL)
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
FLÁVIA CARDOSO DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ÉRICKSON FERREIRA RODRIGUES
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.

AGRAVO DE EXECUÇ¿O PENAL.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nota-se que,
in casu
, o presente agravo perdeu seu objeto, pois, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, extrai-se que, em decisão datada de 07 e abril do ano em curso, a quando da realização de Audiência para Progressão de Regime, o Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Marabá deferiu à agravante progressão ao regime semiaberto, bem como prisão domiciliar com agenda fechada.
2. Recurso conhecido e prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 24 e encerrada ao dia 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Estado do Pará, em favor de
Flávia Cardoso de Souza
- condenada nos autos do Processo de Conhecimento n.º 00051164.2017.8.14.0028, como incursa nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva - em face de decisão proferida, em 26 de julho de 2019, pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que indeferiu pedido de prisão domiciliar postulado em favor da referida reeducanda, ora agravante, sob fundamento de que o benefício em questão revela-se inadequado à hipótese em tela, diante das circunstâncias do caso concreto, ainda que admissível à condenada visando os cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos.

Alega a defesa, em razões de sua irresignação, às fls. 02-12, não haver nos autos evidência alguma de que, na casa onde era desempenhada a traficância, também residiam os 03 (três) filhos menores da agravante. Por outro lado, ainda que subsistente tal alegativa, o argumento não encontra amparo na jurisprudência dominante em relação à matéria para indeferimento de tal benesse, consoante decisão do HC Coletivo n.º 143.641 do Supremo Tribunal Federal e demais precedentes citados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
, às fls.83-86, clama pelo conhecimento e improvimento do agravo manejado, para a manutenção da decisão vergastada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, às fls. 88, por meio de decisão interlocutória de 16 de dezembro de 2019, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
, pronuncia-se pela prejudicialidade do agravo em voga, ante a perda de seu objeto, tendo em vista a concessão da progressão de regime à apenada para o semiaberto, bem como de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

É o relatório.
VOTO

Insurge-se a defesa contra decisão proferida em 26 de julho de 2019, pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que indeferiu à reeducanda Flávia Cardoso de Souza, o gozo de prisão domiciliar, sob fundamento de que o benefício em questão revela-se inadequado à hipótese em tela, diante das circunstâncias do caso concreto, ainda que admissível à condenada visando os cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos.

O recurso em apreço fora manejado em 12 de agosto de 2019 e, concluso ao gabinete desta Relatora para julgamento, recentemente, em 24 de julho de 2020. Não obstante, após consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, extrai-se que, em decisão datada de 07 e abril do ano em curso, a quando da realização de Audiência para Progressão de Regime, o Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Marabá deferiu à agravante progressão ao regime semiaberto, bem como prisão domiciliar com agenda fechada, nos seguintes termos:
¿Quanto à progressão de regime, esta consiste na passagem do regime mais rigoroso para outro mais brando de cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante dispõe a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal. Assim, pressupõe-se o atendimento de dois requisitos, sendo um objetivo (cumprimento de ao menos um sexto da pena se condenado por crime comum e dois quintos se sentenciado por crime hediondo ou equiparado no regime anterior) e outro subjetivo (bom comportamento).
A apenada faz jus à progressão a partir da data em que completa o tempo mínimo de permanência no regime mais gravoso. No caso em tela, a apenada preenche o requisito objetivo, uma vez que cumpriu o mínimo necessário de permanência no regime anterior. Ademais, o requisito subjetivo também foi devidamente preenchido, haja vista que foi atestado pela Casa Penal que a apenada possui bom comportamento.
Ante o exposto, com base nos art. 66, III, ¿b¿, e 112, parágrafo único da Lei nº 7.210/84 (Execuções Penais), acolhendo o parecer ministerial, DEFIRO o pedido formulado a fim de conceder à apenada a PROGRESSÃO DE REGIME do FECHADO para o SEMIABERTO.
Ademais, a apenada está cumprindo pena no Centro de Recuperação Feminino de Marabá - CRFM, local destinado ao cumprimento de pena em regime fechado. Diante da progressão de regime, a reeducanda passará a cumprir sua pena em regime semiaberto. Ocorre que o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto.
Dispõe a súmula vinculante 56: ¿A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS¿.
A apenada está a cumprir pena em regime mais gravoso do que o semiaberto, visto que a casa penal informou, em outras oportunidades, através de ofícios, não ser adequada a custodiar presas do mencionado regime. No mesmo sentido da súmula vinculante 56, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pelo cabimento de prisão domiciliar nesses casos: (...)
Diante do exposto, com fulcro na súmula vinculante 56,
DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR DA APENADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM AGENDA FECHADA
. (...)¿

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020
.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora